Tribunal: TJSP
Processo: 1031688-54.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Declaratória c/c Indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Dívida incluída na plataforma Acordo Certo. Ferramenta virtual na qual os credores oferecem aos consumidores o caminho à renegociação de débitos vencidos. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Parcial acolhimento. Autor que comprova documentalmente a inclusão de dívidas em seu nome pela ré a plataforma

Ementa:
Declaratória c/c Indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Dívida incluída na plataforma Acordo Certo. Ferramenta virtual na qual os credores oferecem aos consumidores o caminho à renegociação de débitos vencidos. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Parcial acolhimento. Autor que comprova documentalmente a inclusão de dívidas em seu nome pela ré a plataforma Acordo Certo. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus probatório objeto do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90. Prova de contratação inexistente. Ausência de contrato assinado ou gravação telefônica que comprove a assinatura do serviço de telefonia. Prints de telas do sistema interno que sequer foram juntados pela ré e que, de qualquer forma, seriam insuficientes para demonstrar a relação contratual, vez que produzidos unilateralmente. Prestadora de serviços que não comprovou de forma efetiva o liame contratual entre as partes. Precedentes. Inexigibilidade do débito reconhecida. Crédito, ademais, que não mais é dotado de exigibilidade judicial. Prescrição da lesão que veda a busca judicial do crédito, mas mantém incólume direito subjetivo do credor. Hipótese de conversão do dever jurídico de pagar em obrigação natural. Doutrina e orientação do STJ. Sentença reformada.

Pleito específico para exclusão da plataforma. Inobstante a legalidade do sistema "credit scoring", por força do art. 5o, incisos I, III e IV da Lei Federal no 12.414/2011 (lei do cadastro positivo), a solução verte da incidência do art. 43, § §1° e 5°, do CDC, a qual impõe que não haja informações alusivas a situações jurídicas cujo núcleo supere cinco (5) anos. Sentença reformada.

DANOS MORAIS. Dívida incluída na plataforma ACORDO CERTO. Ferramenta virtual na qual os credores oferecem aos consumidores o caminho à renegociação de débitos vencidos. Panorama jurisprudencial não uníssono. Planilha de precedentes de todas as Câmaras (DP II e III). Linha interpretativa dominante no sentido de que o acesso exclusivo do consumidor às informações existentes naquela plataforma não configura lesão à honra subjetiva. Admissibilidade de lesão de ordem moral que depende de real negativa de acesso a crédito. Hipótese fática não identificada. Presunção juris tantum de ilícito civil não ordinariamente visível. Inclusão que em si não importa em mácula ao bom nome do consumidor. Balcão virtual de renegociação que é indiferente para o cálculo do escore de crédito, não o reduzindo. Inaplicabilidade do REsp n. 1.419.697/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, posto que ausente o efetivo risco de não concessão de crédito ligada à plataforma. Critérios de cálculo do risco de concessão de crédito. Singularidade de cada banco de dados. Registro na plataforma que somente reduz o escore de crédito em relação às dívidas vencidas e negativadas. Incidência do art. 7-A, § 1o, da Lei n. 12.414/2011. Sentença mantida, nesse particular. Recurso parcialmente provido.